Tribunal: TJDFT
Processo: 0746867-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746867-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHYSIS PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: VALDECIO RABELO CHAGAS, CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PHYSIS PARTICIPAÇÕES LTDA, na condição de terceira interessada, contra a decisão que afastou a alegação de nulidade de citação da executada CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA – ME, nos autos do processo de execução extrajudicial movido por VALDECIO RABELO CHAGAS. Em suas razões recursais, a agravante afirma que foram penhorados nos autos da execução bens de sua propriedade, por isso, a sua condição de terceira interessada, e que não houve citação regular da executada, por isso, o processo é nulo na sua desde o referido ato, o que contempla os atos de constrição. Defendeu os seus argumentos em petição juntada aos autos, os quais não foram acolhidos pelo juízo de origem, o que provocou a oposição de dois embargos de declaração sucessivos, os quais não restaram acolhidos, por isso, a interposição do presente agravo para que seja declarada a nulidade da citação da executada e os atos processuais subsequentes. Ao final, requer a concessão da liminar que lhe seja deferido o efeito suspensivo à decisão agravada com o sobrestamento do processo executivo. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre decisão proferida no processo executivo (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que não houve citação regular da executada no processo executivo em referência. Conforme consta da parte final da decisão de ID 200966840 dos autos de referência, os autos se encontram suspensos na forma do art. 921, III e §1o, do CPC, ou seja, não há fundamento para o pedido de suspensão de um processo que já está, por situação fática prevista em lei, sobrestado. Ademais, as circunstâncias que gravitaram o ato citatório da executada Controlle Incorporações Ltda-Me foram analisadas de forma pormenorizada pelo juízo agravado a demonstrar a regularidade do ato citatório, o que será apreciado com maior profundidade por ocasião do julgamento do mérito do agravo com o cotejo do alegado nas razões recursais e a manifestação da parte agravada, de modo que não há elementos suficientes, nesta fase incipiente, para afastar o decidido pela decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator